Tribunal: TJPA
Processo: 0821237-56.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0821237-56.2024.8.14.0000

PACIENTE: MARINALDO CORREA MENDES, MAYCON SANTOS PAIVA, WAGNER DE OLIVEIRA LIMA, COSME DOS ANJOS PEREIRA, JACIRENE CRUZ DOS SANTOS

IMPETRADO: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. APLICABILIDADE DO TEMA 506 DO STF. NÃO APLICAÇÃO ANALÓGICA. NATUREZA DA DROGA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ENTRADA AUTORIZADA E JUSTIFICADA. EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE POLICIAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO IMPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado com o objetivo de trancar inquérito policial, alegando constrangimento ilegal pela apreensão de substâncias entorpecentes em domicílio sem mandado judicial, bem como a aplicação analógica do Tema 506 do STF, que exclui a tipicidade penal para usuários de cannabis sativa. Subsidiariamente, postula a revogação da prisão preventiva e aplicação de medidas cautelares alternativas, em razões das condições pessoais dos pacientes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Cabe a análise: 2.1. da aplicação analógica do Tema 506 do STF no presente caso;2.2. Invasão de domicílio e ausência de justa causa; 2.3. Condições pessoais; 2.4. Aplicação das medidas cautelares do art. 319 do CPB

III RAZÕES DE DECIDIR

3. Não cabe a aplicação analógica do Tema 506 do STF, que se refere exclusivamente à cannabis sativa (maconha), visto que as substâncias apreendidas nos autos tratam-se de "OXI", substância de natureza distinta. Ademais, a quantidade apreendida e os elementos materiais indicam claramente a prática de tráfico de entorpecentes, não sendo possível afastar a tipificação penal.

4. Não se configura violação de domicílio quando a entrada dos policiais no imóvel ocorreu com autorização expressa da moradora, em razão de operação policial previamente justificada por fundadas razões. A investigação, voltada ao combate ao tráfico de entorpecentes, possibilitou o ingresso no local sem mandado judicial, conforme jurisprudência consolidada, sendo a conduta dos agentes compatível com o exercício regular da atividade investigativa.

5. A necessidade de manutenção da medida cautelar está amparada no risco de reiteração criminosa e na proteção da sociedade, especialmente em local com alta repercussão de crimes relacionados ao tráfico de entorpecentes.

6.
A jurisprudência mansa e pacífica do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará é no sentido de que “as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva” (ENUNCIADO N. º 8 DA SÚMULA DO TJPA).

IV. DISPOSITIVO

5. Habeas corpus conhecido e improvido, mantida a decisão que decretou a prisão preventiva e a regularidade da investigação, sem que haja constrangimento ilegal.

Dispositivos relevantes citados:

STF Tema 506;

CF Art.5º;

Lei nº 11.343/2006 Arts.28, 33 e 35;

Jurisprudência citada:

AgRg no HC 640.548/SP;
STF - RE: 635659 SP,
AG.REG. NO HABEAS CORPUS 227;
AgRg no HC 664077/SP; HC: 527621 SP 2019/0242785-2; HC 398.318
⁄
SP; HC

403.269
⁄
SP; RHC 74.131
⁄
MG; TJ-PA,HC
0809641-80.2021.8.14.0000;
TJ-PA, HC
0811564-73.2023.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelent
í
ssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no m
é
rito, pela
denega
çã
o
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos seis dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora
Desembargadora

Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
.

Belém/PA,
06
de fevereiro de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0821237-56.2024.814.0000

IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA

PACIENTE:
JACIRENE CRUZ DOS SANTOS, COSME DOS ANJOS PEREIRA, WAGNER DE OLIVEIRA LIMA, MAYCON SANTOS PAIVA E MARINALDO CORREA MENDES

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIAS GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
H
abeas Corpus

com pedido de liminar
,
impetrado pela Defensoria Pública,
com fundamento no art. 5º, LXVIII da Constituição Federal c/c arts. 647 e ss, do Código de Processo Penal,
em favor de

JACIRENE CRUZ DOS SANTOS, COSME DOS ANJOS PEREIRA, WAGNER DE OLIVEIRA LIMA, MAYCON SANTOS PAIVA E MARINALDO CORREA MENDES
contra
o

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA
apontado como autoridade coatora, nos autos de nº
0802002-35.2024.8.14.0055
.

De acordo com a impetração,
os pacientes

foram presos em flagrante delito em 06/12/2024, por volta das 20hs, sendo convertida em prisão preventiva, embora a atuação policial militar não ter seguido as diretrizes estabelecidas pelos mandamentos constitucionais e infraconstitucionais, tendo em vista ter sido realizada de maneira manifestamente arbitrária.

Suscita o trancamento do Inquérito Policial por aplicação analógica do Tema 506 do STF, uma vez que os pacientes são usuários de droga.

Ressaltou as condições pessoais dos pacientes, tendo em vista serem réus primários.

Por fim, requereu liminarmente a revogação da prisão preventiva dos Pacientes, com a respectiva expedição de Alvará de Soltura.
No Mérito, o reconhecimento da atipicidade dos crimes, bem como a ilegalidade em razão da invasão de domicilio e busca realizada no imóvel, reconhecendo a ilegalidade de todas provas aferidas e derivadas e consequentemente o trancamento do inquérito policial, mantendo-se assim em liberdade os pacientes.

Juntou documentos.

Distribuídos os autos, ocasião que indeferi a liminar requerida e solicitei informações ao juízo inquinado coator. (id.24039843)

Prestadas as informações pela autoridade coatora, no seguinte teor
(id.
24164755
):

“a) Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação:

Trata-se de autos de prisão em flagrante lavrado em desfavor de JACIRENE CRUZ DOS SANTOS, COSME DOS ANJOS PEREIRA, WAGNER DE OLIVEIRA LIMA, MAYCON SANTOS PAIVA, MARINALDO CORREA MENDES, MARIVALDO AZEVEDO GOMES, ANTONIO EDINALDO DA CONCEIÇÃO, JOSÉ EURIPEDES SILVA SANTOS e NELSON BATISTA DA CONCEIÇÃO, por terem praticado, em tese, os crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06 e art. 2º da Lei n. 12.850/13.

Consta dos autos que, no dia 06/12/2024, por volta das 22h, a Polícia Civil, em conjunto com a Polícia Militar, realizava uma operação voltada a apurar o exercício do tráfico de drogas pelos nacionais conhecidos como “JACI” (posteriormente identificada como JACIRENE CRUZ DOS SANTOS, ora flagranteada), “CARLINHO”, “PIRANHA” e outros, que estariam envolvidos na guarda, venda, embalagem e distribuição de drogas ilícitas no bairro Patauateua, neste Município, o que estaria ocorrendo na residência da primeira, quando foram informados pelo nacional JOSE JOEL DE SOUZA MESQUITA de que tais nacionais estariam de posse de seus documentos pessoais, inclusive do cartão do Banco Bradesco, e que estariam retendo esse documento em razão de venda de drogas.

Em face dessas informações, as equipes policiais estabeleceram campana fixa e móvel, com agentes a pé e à paisana, no endereço da flagranteada, ora paciente, JACIRENE CRUZ DOS SANTOS, localizado na Passagem do Tigrão, S/N, Bairro Patauateua, neste município.

Durante a vigilância, os policiais notaram o fluxo de venda e distribuição de drogas na residência e procederam ao cerco policial. Com autorização expressa da flagranteada, adentraram o imóvel, onde apreenderam 03 (três) pedras de substância análoga a oxi, pesando 19g, além de 33 (trinta e três) unidades da mesma substância acondicionadas em saco plástico, totalizando 9,55g, as quais eram embaladas pelos nacionais JOSÉ EURÍPEDES SILVA SANTOS, MARIVALDO AZEVEDO GOMES, NELSON BATISTA DA CONCEIÇÃO, WAGNER DE OLIVEIRA LIMA, MARINALDO CORREA MENDES, MAYCON SANTOS PAIVA, ANTONIO EDINALDO DA CONCEIÇÃO e COSME DOS ANJOS PEREIRA, flagranteados, bem como apetrechos utilizados para embalagem e preparo das drogas, como balança de precisão e rolos de plástico filme.

Foram também apreendidas duas bicicletas com indícios de origem ilícita, sendo uma delas similar àquela furtada de uma oficina próxima ao Canal do DENIT, neste município, em 01/12/2024.

Ademais, foi informado pela Autoridade Policial responsável pela operação que a facção criminosa "Comando Vermelho" controla o tráfico de drogas na localidade conhecida como "BURACO", e que a autuada e os demais flagranteados realizam a distribuição de entorpecentes sob as ordens de membros da referida facção, incluindo os indivíduos conhecidos como "CARLINHOS" e "PIRANHA", que exercem, respectivamente, as funções de Torre e de Disciplina do Comando Vermelho em São Miguel do Guamá. Em seguida, os autuados foram conduzidos até a delegacia de Polícia Civil para adoção das medidas legais cabíveis.

Após comunicação dos órgãos judiciais, procedeu-se a realização de audiência de custódia.

b) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva:

Este juízo, em sede de audiência de custódia (ID 133233974), decretou a prisão preventiva dos pacientes, acolhendo as representações do Ministério Público e Autoridade Policial.

Fundamentou a decisão, primeiramente, pela constatação da existência de fumus comissi delicti e periculum libertatis no que concerne aos autuados.

Ademais, explicitou que a medida extrema se fez necessária pela necessidade de resguardar a ordem pública, pelo risco de reiterações delitivas, dada a constância dos flagranteados na prática de crimes, consoante certidões de antecedentes acostadas aos autos.

Com relação a paciente JACIRENE CRUZ DOS SANTOS, o juízo considerou inaplicável medida cautelar alternativa, como prisão domiciliar, considerando que a prisão ocorreu dentro da residência da autuada, evidenciando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. Ademais, a flagranteada responde a ação penal por crime de roubo (0003406-67.2018.8.14.0055), o qual se encontrava suspenso devido a sua não localização no endereço fornecido nos autos.

Quanto ao flagranteado MAYCON SANTOS PAIVA, este reside na mesma residência da flagranteada JACIRENE, e confirmou por ocasião da audiência de custódia manter relacionamento com ela. Responde por furto qualificado no autos da ação penal 0800650-42.2024.8.14.0055, suposto fato ocorrido em 28 de abril de 2024, na companhia do flagranteado Marinaldo Correa Mendes, bem como foi preso há 10 (dez) dias atrás, também por tráfico de drogas, conforme auto nº 0801667-16.2024.8.14.0055, tendo sido beneficiado por alvará de soltura.

Relativamente ao flagranteado MARINALDO CORRÊA MENDES, verificou-se do autos do Processo nº 0800726-03.2023.8.14.0055, que teria sido acusado pela prática de furto qualificado, em concurso com o denunciado COMES DOS ANJOS, bem como os fatos descritos no Processo nº 0800650-42.2024.8.14.0055, no qual também é imputado a MARINALDO e ao corréu MAYCON o cometimento de furto qualificado, ficando demonstrado o risco de reiteração criminosa e à necessidade de resguardar a ordem pública, impondo-se a decretação da prisão preventiva.

Quanto a WAGNER DE OLIVEIRA LIMA, verificou-se que responde a processo por tráfico de drogas nos feitos de nº 0800670-67.2023.8.14.0055 e nº 080075468.2023.8.14.0055, além de figurar como requerido em medida protetiva de urgência nos autos de nº 0800386-25.2024.8.14.0055. A análise dos registros demonstra uma conduta reiterada e comprometedora à ordem pública, evidenciando risco concreto de reiteração criminosa.

Consta dos autos que COSME DOS ANJOS PEREIRA responde a diversos processos criminais, notadamente pelos crimes de furto qualificado, registrados sob os números 0800583-77.2024.8.14.0055 e 0800726-03.2023.8.14.0055, além de furto simples no processo de nº 0801720-31.2023.8.14.0055. A sucessão de registros criminais revela a existência de uma verdadeira escala criminosa, caracterizada pela prática reiterada de delitos patrimoniais, evidenciando o comprometimento da ordem pública e o desprezo pelas normas legais.

c) Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente, e, sendo possível, sua conduta social e personalidade:

Com relação aos antecedentes criminais dos Pacientes segue em anexo as certidões atualizadas.

d)

Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva:

Os pacientes estão presos cautelarmente desde 09/12/2024.

e) Indicação da fase em que se encontra o procedimento:

O procedimento está em fase de finalização de inquérito policial para posterior encaminhamento ao Ministério Público.”

Nesta
Superior Instância
,
a Procuradoria de Justiça, por intermédio da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater,
manifesta-se pelo parcial conhecimento, e nessa parte conhecida pela

denegação do
habeas corpus
impetrado
.

É o relatório. Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade dos oras pacientes, devendo ser decretado o trancamento do inquérito policial em aplicação analógica do Tema 506 do STF, uma vez que os pacientes se tratam de usuários de droga, bem como pela ilicitude da busca domiciliar sem mandado judicial, em afronta ao art.5º, XI da CF,

portanto, ausente as provas apreendidas e das provas derivadas, assim como preencherem as condições pessoais favoráveis, e subsidiariamente, viabilidade da revogação da prisão preventiva com a
possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.

Segundo a jurisprudência dos Tribunais Superiores, o trancamento de inquérito policial e de ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, admissível apenas quando comprovada a atipicidade da conduta; a incidência de causas de extinção da punibilidade; ou, a falta de indícios mínimos de autoria ou provas de materialidade (
RHC n. 154.261/MG
, relator Ministro Jesuíno Rissato, Quinta Turma, DJe de 15/12/2021).

DA NÃO APLICAÇÃO ANALÓGICA DO TEMA 506 DO STF

Inicialmente, é necessário destacar a tese estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema nº 506 de Repercussão Geral. Conforme a tese do STF:

A conduta de adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou trazer consigo, para consumo pessoal, a substância
cannabis sativa
(maconha) não configura infração penal, apesar de ser considerada ilícita em termos extrapenais. Nesse caso, podem ser aplicadas sanções administrativas, como advertência sobre os efeitos da droga e medidas educativas (art. 28, I e III da Lei 11.343/06).

As sanções previstas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 devem ser aplicadas em procedimentos de natureza não penal, sem implicações criminais para a conduta.

A autoridade policial deve apreender a substância e notificar o autor para comparecer em Juízo, seguindo regulamentação que será aprovada pelo CNJ. Até que essa regulamentação seja estabelecida, a competência para julgar essas condutas será dos Juizados Especiais Criminais, sem efeitos penais para a sentença.

Considera-se usuário quem, para consumo próprio, possuir até 40 gramas de
cannabis sativa
ou seis plantas-fêmeas, até que haja nova legislação sobre o tema pelo Congresso Nacional.

A presunção de usuário é relativa, permitindo a prisão em flagrante por tráfico, mesmo para quantidades inferiores ao limite, se houver indícios de tráfico, como acondicionamento suspeito, variedade de substâncias ou outros elementos que sugiram mercancia.

O Delegado de Polícia deve justificar detalhadamente no auto de prisão em flagrante a razão para afastar a presunção de porte para uso pessoal, evitando critérios subjetivos arbitrários.

Caso a prisão ocorra com quantidades abaixo do limite de 40 gramas, o juiz deve avaliar, na audiência de custódia, as razões para afastar a presunção de porte para uso próprio.

Mesmo que a quantidade apreendida seja superior ao limite, o juiz pode considerar a conduta atípica se houver prova suficiente de que a pessoa é usuária.

Pelo entendimento esposado no Tema 506 de Repercussão Geral do
STF
, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa, cuja competência para julgar será dos Juizados Especiais Criminais.

Esse critério (pequena quantidade) não é absoluto, mas uma presunção relativa que pode ser afastada se ficar provado que a droga não seria usada para consumo próprio.

De acordo com a tese do STF, a posse de até 40 gramas de maconha para consumo pessoal não constitui infração penal. A competência para julgar esses casos é dos Juizados Especiais Criminais, e a conduta, dada a quantidade de droga, não configura infração penal, mas administrativa.

Nesse sentido:

Recurso extraordinário com repercussão geral. Porte de drogas para consumo pessoal. Declaração de inconstitucionalidade, sem redução de texto, do art. 28 da Lei 11.343/2006, para afastar a repercussão criminal do dispositivo em relação ao porte de cannabis sativa para uso pessoal. Risco de estigmatização do usuário. Deslocamento do enfoque para o campo da saúde pública. Implementação de políticas públicas de prevenção ao uso de drogas e de atenção especializada ao usuário. Manutenção do caráter ilícito do porte de drogas. Possibilidade de apreensão da substância e de aplicação das sanções previstas em lei (incisos I e III do art. 28), mediante procedimento não penal. Instituição de critérios objetivos para distinguir usuários e traficantes. 1. Discussão sobre a constitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/2006 (Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas: I - advertência sobre os efeitos das drogas; II - prestação de serviços à comunidade; III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo). 2. Caso em que o Tribunal não discute o tratamento legislativo do tráfico de drogas. Tal conduta é criminalizada com base em determinação constitucional (art. 5º, XLIII). Quem comercializa, distribui e mantém em depósito drogas ilícitas pratica crime inafiançável e insuscetível de graça e anistia e incide nas penas do art. 33 da Lei 11.343/2006, as quais alcançam 15 anos de prisão. 3. Respeito às atribuições do Legislativo; cabe aos parlamentares – e a ninguém mais – decidir sobre o caráter ilícito do porte de drogas, ainda que para uso pessoal. Caso em que a Corte cogita apenas a supressão da repercussão criminal das condutas tipificadas no art. 28 da Lei 11.343/2006, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas nos incisos I e III do dispositivo, em procedimento a ser regulamentado pelo CNJ. Propósito de humanizar o tratamento dispensado por lei aos usuários, deslocando os esforços do campo penal para o da saúde pública. 4. A atribuição de natureza penal às sanções cominadas pelo art. 28 da Lei 11.343/2006 aprofunda a estigmatização do usuário e do dependente, ofuscando as políticas de prevenção, atenção especializada e tratamento, expressamente definidas no Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas. 5. O segundo ponto abordado no recurso diz respeito à necessidade de previsão de critérios objetivos para distinguir usuários e traficantes, de modo a reduzir a discricionariedade das autoridades na capitulação do delito. O estado atual do sistema, caracterizado pela vagueza de conceitos jurídicos que podem importar a prisão de usuários, é incompatível com a ordem constitucional e com a própria intenção do legislador. 6. Com a edição do art. 28 da Lei 11.343/2006, pretendeu o legislador apartar a conduta do tráfico de drogas, que repercute negativamente em toda a sociedade, do porte para uso pessoal, cuja ofensividade se limita à esfera pessoal do usuário. Porém, na prática, o que se observou foi o contrário. Em vez de suavizar a punição cominada para o delito de porte de drogas para uso pessoal, os conceitos jurídicos indeterminados previstos na lei (“consumo pessoal” e “pequena quantidade”) recrudesceram o tratamento dispensado aos usuários. 7. Nota-se que, em vez de representar invasão de competência do Congresso Nacional, a fixação de parâmetros objetivos se alinha com a opção do legislador. Evita-se que disfuncionalidades do sistema de Justiça deformem o programa normativo da Lei 11.343/2006. 8. Conforme deliberado pelo Plenário, presume-se como usuário de drogas aquele que é encontrado na posse de até 40 gramas de maconha ou de 6 plantas-fêmeas, sem prejuízo do afastamento dessa presunção por decisão fundamentada do Delegado de Polícia, fundada em elementos objetivos que sinalizem o intuito de mercancia. A solução vale até que o Congresso Nacional delibere sobre o assunto, concebendo mecanismos capazes de reduzir a discricionariedade policial na aplicação do art. 28 da Lei 11.343/2006. 9. Por todo o exposto, fixa-se a seguinte tese de repercussão geral: (i) não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); (ii) as sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/2006 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; (iii) em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/2006 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; (iv) nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; (v) a presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; (vi) nesses casos, caberá ao delegado de polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; (vii) na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; (viii) a apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário. 10. Apelo para que os Poderes avancem no tema, estabelecendo uma política focada não na estigmatização, mas no engajamento dos usuários, especialmente os dependentes, em um processo de autocuidado contínuo que lhes possibilite compreender os graves danos causados pelo uso de drogas; e na agenda de prevenção educativa, implementando programas de dissuasão ao consumo de drogas; na criação de órgãos técnicos na estrutura do Executivo, compostos por especialistas em saúde pública, com atribuição de aplicar aos usuários as medidas previstas em lei. 11. Para viabilizar a concretização dessa política pública – especialmente a implementação de programas de dissuasão contra o consumo de drogas e a criação de órgãos especializados no atendimento de usuários – caberá ao Executivo e ao Legislativo assegurar dotações orçamentárias suficientes para essa finalidade. Para isso, a União deverá liberar o saldo acumulado do Fundo Nacional Antidrogas, instituído pela Lei 7.560/1986, e deixar de contingenciar os futuros aportes no fundo – recursos que deverão ser utilizados em programas de esclarecimento sobre os malefícios do uso de drogas.

(STF - RE: 635659 SP, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 26/06/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 26-09-2024 PUBLIC 27-09-2024)

Primeiramente quanto a natureza da droga, não há como ser feita à aplicação analógica do Tema 506, uma vez que o entendimento da corte superior faz referência a substância
cannabis sativa
(maconha), entretanto, na situação em análise se trata de pedras de “OXI”

Segundo, foram apreendidos além das 03 (três) pedras de substância semelhante a “OXI”, pesando 19 (dezenove gramas), 33 (trinta e três) unidades em saco plástico contendo substância semelhante a OXI, pesando 9,55 (nove gramas e cinquenta e cinco miligramas), fora inda apreendido valor em espécie, 01 (uma) balança de precisão,03 (três) rolos de papel transparente, 05 (cinco) facas, 02 (duas) bicicletas, tais circunstâncias nos quais ocorreram a apreensão e detenção da droga, denotam atividade típica de tráfico de entorpecentes, não há como afastar a presunção de que a droga, destinava-se à venda.

Dessa maneira, não há dúvidas acerca da destinação da droga.

Repito que os pacientes foram detidos em circunstâncias que sugiram envolvimento em atividades de comercialização de substâncias entorpecentes.

Destaca-se que o flagrante se deu, em razão de uma investigação
em curso na Delegacia de Polícia Civil de São Miguel que apurava a ocorrência do crime de tráfico de entorpecentes pelos nacionais conhecidos por “JACI”, “CARLINHOS”, “PIRANHA” e outros
.

Diante dessas circunstâncias em que envolveram a ação policial, levando a apreensão das drogas e detenção dos réus, evidenciando os supostos crimes tipificado no arts.33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

Assim, tenho que não preencher os requisitos para aplicação analógica do Tema 506 do STF, no caso em tela, motivo pelo qual não acolho o pedido em questão.

DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

Da violação de domicílio
, e
m razão da
entrada dos policiais na residência,
sem a devida autorização, o que implicaria na ilegalidade do flagrante.

Apesar do alegado pela defesa em sua impetração, tem-se dos autos que os policiais adentraram ao imóvel em razão de operação policial em conjunto com a Polícia Militar para dar continuidade à investigação em curso na Delegacia de Polícia Civil de São Miguel que apurava a ocorrência do crime de tráfico de entorpecentes pelos nacionais conhecidos por “JACI”, “CARLINHOS”, “PIRANHA” e outros, nos quais estariam guardando, vendendo, embalando e distribuindo drogas ilícitas no bairro Patauateua, mas precisamente, na residência da nacional “JACI”, sendo que o nacional JOSE JOEL DE SOUZA MESQUITA prestou informações à Polícia que estes nacionais estariam de posse de documentos pessoais deste, inclusive, do cartão do Banco Bradesco e que estariam fazendo a retenção deste documento em razão de venda de drogas.

Narra ainda a peça investigativa que após tais informações, o Delegado de Polícia, juntamente com a equipe responsável pela investigação realizou na data 06/12/2024, no período noturno, campana fixa e móvel a pé com a modalidade de investigação a paisano, momento que perceberam o fluxo de venda e distribuição de drogas na residência de “JACI” Jacirene Cruz Santos, localizada na Passagem do Tigrão, s/n, bairro Patateua, ocasião que fora feito o cerco policial e com autorização expressa da referida nacional, conforme vídeo em anexo, foram apreendidas 3 (três) pedras de substância semelhante a OXI, pesando 19 gramas e mais 33 (trinta e três) unidades em saco plástico de substância semelhante a OXI, pesando 9,55 (nove gramas e cinquenta e cinco miligramas, sedo preparadas para embalagem pelos nacionais JOSÉ EURIPEDES SIVA SANTOS, MARIVALDO AZEVEDO GOMES, NELSON BATIST DA CONCEIÇÃO, WAGNER DE OLIVEIRA LIMA, MARINALDO CORREA MENDES, MAIKO SANTOS PAIVA, ANTONIO EDNALDO CONCEIÇÃO E COSME DOS ANJOS PEREIRA, sendo autuados em flagrante pelos crimes de tráfico e associação criminosa e organização criminosa, sendo encontrada a droga em baixo da cama, juntamente com outros apetrechos utilizados para embalagem e preparo de droga para a venda. Sendo ainda constatado que os flagranteados fazem parte da facção criminosa “Comando Vermelho”, que domina o tráfico de drogas no local conhecido por “BURACO” e que JACI e os demais distribuem entorpecentes a mando da referida facção, inclusive os nacionais conhecidos por “CARLINHOS” E “piranha” exercem a função de Torre e de Disciplina do Comando Vermelho no referido município. Sendo ainda apreendidos duas bicicletas possivelmente produtos de furto, sendo uma delas verde, semelhante a bicicleta furtada de dentro de uma oficina, próxima ao Canal do DENIT, no município de São Miguel do Guamá no dia 01/12/2024.

Tem-se,
portanto, que o ingresso no domicílio, além da devida autorização, de acordo como procederam os
agentes da segurança pública mero exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, pois o ingresso dos agentes públicos, ainda que desprovido de mandado judicial, se deu amparado em legítimas razões, justificado pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente em razão do crime em comento, tráfico ilícito de entorpecentes, crime permanente, sendo cediço que as informações obtidas pela polícia mediante diligências prévias e que redundam em acesso à residência de “JACI” não configura constrangimento ilegal, mas sim exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, como se depreende da decisão proferida pela Quinta Turma do STJ, conforme ementa a seguir colacionada, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
.
CONDENAÇÃO POR TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO FORÇADO. INVESTIGAÇÃO EM CURSO PARA DEBELAR
TRÁFICO DE DROGAS
NA REGIÃO
. DILIGÊNCIA EMPREENDIDA NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE, COM AUTORIZAÇÃO DA MÃE DO MENOR QUE SE ENCONTRAVA NO LOCAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1.
O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos
crimes
de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo
. 2. Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência. 3. O desenvolvimento de investigação policial originada de informações obtidas pelo Centro de Inteligência Policial para debelar tráfico de entorpecentes em determinada localidade, que redunda em acesso regularmente franqueado à residência do investigado, não se traduz em constrangimento ilegal, mas sim no exercício regular da atividade investigativa promovida pelas autoridades policiais. 4. A conduta das autoridades policiais, de aguardarem a mãe do menor que se encontrava sozinho na residência onde havia suspeita de guarda de substancial quantidade de entorpecentes, de maneira a obter sua autorização para o ingresso no local denota o regular exercício de atribuições investigativas. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (AgRg no HC 640.548/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 01/10/2021).

Em razão do exposto, e por não observar qualquer irregularidade no procedimento policial, tendo em vista que a entrada além de ser autorizada no domicílio, também se deu em razão de investigação previamente realizada para apurar denúncia de tráfico de drogas, logo não há qualquer irregularidade na apreensão da droga e detenção dos pacientes, realizado na residência, configurando a materialidade e autoria delitiva.

O juízo de primeiro grau, diante dos fatos colhidos durante a investigação policial que concluiu pela demonstração da materialidade do delito pelo Boletim de Ocorrência (id.24005596-pág.19), Termo de Depoimento do Condutor (id.24005596-pág.8/9), Auto/Termo de exibição e apreensão (id.24005596), e Laudo Toxicológico provisório (id.24005596-pág.81), bem como indícios suficientes de autoria dos pacientes, em razão da própria condição de autuação (flagrante próprio), além dos depoimentos das testemunhas indicando que os pacientes foram presos em flagrante delito após ser encontrado na residência de “JACI”: 2 (duas) bicicletas, 1 (uma) balança de precisão, 5 (cinco) facas, 3 (três) rolos de papel transparente, valor em espécie , 3 (três) pedras de OXI e 33 (trinta e três) unidades em saco plástico contendo substância semelhante a OXI, razão pela qual manteve a medida constritiva sob o fundamento da necessidade de cautelar mais gravosa em razão da manutenção da ordem pública, considerando a gravidade do delito praticado que representa perigo à saúde pública e à segurança pública.

De acordo com que se observa, o juízo fundamentou devidamente a prisão em razão da presença dos requisitos do art. 312 do CPP.

Registre-se que a prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, que por certo ficariam abalados com a soltura dos autuados diante das circunstâncias indicativas de atividade criminosa altamente nociva à sociedade local, uma vez que a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública não se destina à proteção do processo penal, mas, ao revés, ao resguardo da própria sociedade.

Portanto, tais circunstâncias demonstram a periculosidade concreta dos custodiados causam temor à coletividade local, exigindo resposta mais enérgica do Poder Judiciário para evitar que tais situações se repitam, ainda mais em cidades pequenas como é o caso do município de São Miguel do Guamá, em que os fatos criminosos praticados pelos requerentes repercutem na sociedade, acarretando medo e intranquilidade as pessoas deste pacífico

município, gerando instabilidade social. Portanto, há evidente perigo a garantia da ordem pública, com o risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte da requerente, caso permaneça em liberdade.

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS

Outrossim, ainda que as provas das condições favoráveis fossem robustas, o que não é o caso, destaca-se que a jurisprudência mansa e pacífica do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará é no sentido de que “as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva” (ENUNCIADO N. º 8 DA SÚMULA DO TJPA). N

(...)

Portanto, a concessão da liberdade, neste momento, geraria sentimento de impunidade e serviria de estímulo a reiteração criminosa e colocaria em risco a sociedade. Logo, incabível a concessão de liberdade provisória prevista no inciso terceiro do art. 310, do CPP, considerando que se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

Por derradeiro, também não é o caso de substituição pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, pois diante da necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, exclusiva a possibilidade da substituição pelas medidas cautelares, ante a incompatibilidade entre os institutos além de que foi comprovado que os flagrados não têm respeito às ordens judiciais. Diante disso, apenas a imposição de medidas cautelares não é o bastante para evitar a reiteração delitiva. É preciso, para garantir que a incolumidade pública não seja mais exposta a risco pelo modo despreocupado e irresponsável com que os flagranteados agem.

Assim, não existe constrangimento ilegal quando a decretação da prisão está devidamente fundamentada em circunstâncias do art. 312 do CPP, o qual dispõe:

ART. 312. A PRISÃO PREVENTIVA PODERÁ SER DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA ORDEM ECONÔMICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, OU PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, QUANDO HOUVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA.

Nestes termos, é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

1. A parte agravante não se desincumbiu do dever processual de impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.

2. Ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal possuem precedentes no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional.

3. Esta Corte já decidiu que a “condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli).

4. E mais: “não merece reparos o entendimento firmado pelo STJ quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso” (HC 206.943-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes).

5. Hipótese de paciente foragido, que teve a prisão preventiva decretada pelo tráfico, em tese, de 99,261KG DE MACONHA. Ausência de teratologia ou ilegalidade flagrante.

6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AG.REG. NO HABEAS CORPUS 227.160 São Paulo, Relator Ministro Roberto Barroso, julgado em 15/08/2023)

Este também é o entendimento desta Corte,
in verbis
:

HABEAS CORPUS ­– TRÁFICO DE DROGAS - DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – DECISUM DEVIDAMENTE MOTIVADO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - DO PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO ANTE A PANDEMIA DE COVID-19 – ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA – IMPETRANTE NÃO COMPROVOU QUE O PACIENTE SE INCLUA EM QUALQUER DOS GRUPOS DE RISCO DA COVID-19 – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
.

1 - DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
: Analisando a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, percebe-se que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, em especial a garantia da ordem pública.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado pelas provas colhidas na fase inquisitiva as quais comprovam a materialidade do delito e indicam a autoria do delito ao paciente.

Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública), entendo restar escorreita a fundamentação pela necessidade da prisão cautelar do paciente, pois, em que pese a quantidade de droga apreendida -aproximadas 24g (vinte e quatro gramas), estas estavam fracionadas em 17 (dezessete) porções de “maconha”, sendo 14 (quatorze) porções de erva solta, e 03 (três) porções de erva prensada. Sendo cediço que hodiernamente os traficantes ao transitarem pelas ruas, o fazem com pequenas quantidades, justamente visando se esquivar da configuração do tráfico de drogas.

Cumpre salientar que das provas colhidas na fase inquisitiva, se extrai que no momento da abordagem policial o paciente resistiu a esta, empreendendo fuga por cima de calçadas, adentrando inclusive em contramão, somente cessando a fuga após a queda do paciente de sua motocicleta, tendo este resistido inclusive a prisão em flagrante, pelo que se fez necessário o uso de algemas para a condução deste. Sendo pacífico o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a tentativa de fuga no momento da abordagem policial, após a prática criminosa, inclusive com resistência física e perseguição são circunstâncias fáticas que justificam a prisão preventiva, conforme os seguintes precedentes: AgRg no HC 664077 / SP, Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021; HC: 527621 SP 2019/0242785-2, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 03/03/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2020; HC 398.318
⁄
SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17
⁄
8
⁄
2017, DJe 29
⁄
8
⁄
2017; HC

403.269
⁄
SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21
⁄
11
⁄
2017,

DJe 1
⁄
12
⁄
2017; RHC 74.131
⁄
MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA,

julgado em 15
⁄
12
⁄
2016, DJe 01
⁄
02
⁄
2017.

Por fim, destaca-se que se mostra escorreito o posicionamento adotado pelo Juízo
a quo
de que o tráfico de entorpecentes é uma das maiores desgraças trazidas para a sociedade hodierna, destruindo lares inteiros, bem como, desencadeando outros crimes, tais como homicídios por “acertos de contas” e crimes contra o patrimônio para o sustento do vício, dentre outras mazelas.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, pois ainda permanecem hígidos os requisitos da prisão, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Ressalta-se, por oportuno, que possíveis condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

2 - DO PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO ANTE A PANDEMIA DE COVID-19:
Entendo que acerca do pedido de revogação da prisão do paciente em decorrência da pandemia do COVID-19, de igual forma, não merece acolhimento, uma vez que não se verifica qualquer informação de que o paciente esteja incluído em qualquer grupo de risco definido pela Organização Mundial de Saúde - OMS, pois, não é idoso, nem está acometido de enfermidade crônica, imunossupressora, respiratória ou que possa ensejar agravamento do seu estado de saúde, ou, ainda, que a unidade prisional em que se encontra apresente casos confirmados de contaminação pelo COVID-19.

3 –

ORDEM CONHECIDA
e
DENEGADA.

(TJ-PA,HC
0809641-80.2021.8.14.0000, relator Des. Mairton Marques Carneiro, julgado em 28/09/2021)

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO DO ART. 33, DA LEI 11.343/06 – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA. MAIORIA.

1.“O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva quando demonstrada, com base em fatores concretos, a sua imprescindibilidade para garantir a ordem e a saúde públicas, dada a gravidade da conduta incriminada, evidenciada pelas circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante do réu (RHC n. 113.892/MS, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 20/8/2019), possuindo ainda entendimento consolidado no sentido de que a quantidade, a natureza e a diversidade dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva (HC n. 515.676/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 12/11/2019).

(AgRg no HC n. 753.404/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)”

2.Ordem Denegada, por maioria.

(TJ-PA, HC
0811564-73.2023.8.14.0000, relator Leonam Gondim da Cruz Júnior, julgado em 06/11/2023)

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e, pela
denegação da ordem

É como voto.

Belém-PA,
06
de fevereiro de 2025

Desa. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 06/02/2025